Tribunal: TJSP
Processo: 1063336-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E HÉRNIA UMBILICAL - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DE ORIGEM OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional e/ou do acidente típico noticiado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1063336-69.2018.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E HÉRNIA UMBILICAL - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DE ORIGEM OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional e/ou do acidente típico noticiado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063336-69.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROOSEVELT
GUEDES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053
Voto no 36.047
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053 - Voto no 36.047
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO

(Proc. 1063336-69.2018.8.26.0053)
Apelante: ROOSEVELT GUEDES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL,
REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL
E
RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só
por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado,
verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
E
HÉRNIA
UMBILICAL
-
INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DE
ORIGEM
OCUPACIONAL
-
IMPROCEDÊNCIA
DO
PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional e/ou do acidente típico
noticiado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Roosevelt Guedes
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053
Voto no 36.047
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053 - Voto no 36.047
que menciona, bem como em razão de acidente típico sofrido em 08.09.2011,
tornou-se portador de lesões no membro inferior esquerdo e hérnia umbilical,
males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 193/197).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 227/229, com embargos
de declaração rejeitados na página 235).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação da r. sentença, bem como da decisão que rejeitou os
embargos de declaração, com consequente reabertura da fase instrutória, para
produção de prova testemunhal, renovação da perícia médica e realização de
vistoria no ambiente laboral. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que
é portador de lesões incapacitantes de origem ocupacional e/ou decorrente do
acidente típico sofrido, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado. Juntou impugnação ao laudo médico-pericial e réplica, ressaltando
ter a r. sido prolatada antes do prazo (páginas 240/302).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 307).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053
Voto no 36.047
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053 - Voto no 36.047
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para
substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente para
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou
complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
Tampouco se infere no caso qualquer nulidade do julgado por
desrespeito ao prazo para réplica e impugnação ao laudo médico-pericial,
levando-se em conta que, logo após o despacho que ordenou a manifestação
das partes acerca do laudo e contestação juntados, veio aos autos petição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053
Voto no 36.047
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053 - Voto no 36.047
autor, juntada nas páginas 216/218, seguindo-se, então, a prolação da r.
sentença.
Não se configura na hipótese, repito, qualquer nulidade,
porquanto tiveram as partes clara oportunidade de se manifestar sobre a
perícia médica realizada.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos membros inferiores e hérnia
umbilical, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o
acidente típico noticiado e com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Com relação às lesões no membro inferior esquerdo, vê-se que
os achados do exame físico dos segmentos avaliados (perna e tornozelo)
apontaram resultados dentro da normalidade, sem atrofias musculares,
limitação funcional, dor, desvios ou deformidades ósseas, não se
evidenciando, portanto, nenhum sinal de restrição à capacidade laboral do
autor (ver página 195).
Ao contrário, a lesão se encontra devidamente consolidada e sem
qualquer dano funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053
Voto no 36.047
Apelação Cível no 1063336-69.2018.8.26.0053 - Voto no 36.047
de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de
maior esforço físico (ver páginas 195/196).
No tocante à hérnia umbilical, asseverou o Expert que tal
alteração não guarda qualquer relação com as atividades profissionais
exercidas pelo autor (ver página 196).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Desse modo, em que pese o inconformismo do apelante, diante
da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional e/ou do acidente típico mencionado, conforme se extrai do bojo
da avaliação médica, descabe na espécie o deferimento da indenização
postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator